Tribunal: TJDFT
Processo: 0002629-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0002629-16.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: CLAYTON DE FREITAS VIDAL EMBARGADO: JURACI PESSOA DE CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte embargada para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 22768066, no prazo de cinco dias. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora